Tribunal: TJDFT
Processo: 0738028-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Aguarde-se na Secretaria da 8a Turma Cível o efetivo cumprimento do mandado de busca e apreensão. Efetivada a apreensão do veículo, deverá a parte agravante informar. Cumpra-se. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora